Tribunal: TJMT
Processo: 1050618-48.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Órgão: 1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
N. Recurso: 1050618-48.2020.8.11.0001
Recorrente(s): JUCILEIDE DA LUZ SILVA
Recorrida(s): OI MÓVEL S/A
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Visa a recorrente reformar a decisão prolatada no id. 111107479, que acolheu os embargos declaratórios opostos nos autos e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento disponibilização da negativação (27/08/2016), e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), julgando improcedentes os danos temporais.
Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de R$ 305,11 (trezentos e cinco reais e onze centavos), determinando a exclusão do nome da parte autora do cadastro restritivo de crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Em argumento recursal, a recorrente alega que o valor da indenização arbitrada pelo Juízo a quo não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do quantum indenizatório, incluída a reparação por dano temporal, de forma autônoma.
Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.
É o relatório.
DECIDO.
Pois bem. Consoante inteligência do art. 932, IV, alínea a, do Código de Processo Civil, é permitido ao Juiz Relator, mediante decisão monocrática, negar provimento ao recurso, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV – negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
Ademais, a Súmula no 01 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, assim dispõe:
O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal.
Compulsando os autos, constata-se que a recorrente ajuizou reclamação objetivando a declaração de inexistência do débito, bem como a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), e R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano temporal, em razão da conduta ilícita perpetrada pela demandada, que inscreveu indevidamente o nome da autora em cadastro de inadimplentes.
O magistrado singular acolheu os embargos declaratórios opostos nos autos e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, julgando improcedentes os danos temporais.
Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de R$ 305,11 (trezentos e cinco reais e onze centavos), determinando a exclusão do nome da parte autora do cadastro restritivo de crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Inconformada com a decisão singular, a recorrente sustenta que o valor da indenização arbitrada pelo Juízo a quo não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do quantum indenizatório, incluída a reparação por dano temporal, de forma autônoma.
Pois bem. O cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais, e fixação de dano temporal, decorrente da inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes.
No caso, constata-se que a recorrente, por ocasião da negativação combatida nestes autos (05/05/2017), já possuía outra anotação preexistente no cadastro de inadimplência, realizada pela empresa Club Mais Administradora de Cartões, em 11/11/2016, que somente foi excluída em 12/06/2017, conforme histórico de negativações abaixo, não restando demonstrada a ilegalidade da mesma, nem que seja objeto de discussão judicial.
São Paulo, 14 de Dezembro de 2021
Carta No HA1221029081
SOLICITANTE SENHA GERADA PARA OPERADOR AC
CPF no 95580581149
Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 95580581149:
Período: Últimos 5 anos
SCPC - Registro(s) de Débito(s)
Empresa
HAVAN LOJAS DEPARTAMENTOS LTDA SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
21049365-000000 10/02/2020 12/03/2020 11/12/2025 16/03/2020 § 82,17
§ - Não disponibilizado para consulta
_____________________________________________________________________________________________________________
Informamos ainda que constou(aram) para o mesmo CPF, em nome de JUCILEIDE DA LUZ SILVA:
SCPC - Registro(s) de Débito(s)
Empresa
CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
0001626090 20/08/2015 11/11/2016 11/11/2016 12/06/2017 515,09
Empresa
CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
0001626090 20/08/2015 23/06/2017 03/07/2017 11/12/2018 716,15
Empresa
LOJAS RIACHUELO S/A* SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
102077712114 20/04/2020 13/05/2020 11/02/2026 17/05/2020 § 29,04
§ - Não disponibilizado para consulta
*************************************************************************************************************
Informamos que em nome do
Período: Presente data
SCPC - Registro(s) de Débito(s)
Empresa
HAVAN LOJAS DEPARTAMENTOS LTDA SCPC SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
21049365-000000 10/12/2020 11/01/2021 01/02/2021 305,43
_____________________________________________________________________________________________________________
Informamos ainda que consta(m) para o mesmo CPF, em nome de JUCILEIDE DA LUZ SILVA:
SCPC - Registro(s) de Débito(s)
Empresa
LOJAS RIACHUELO S/A* SCPC SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
102077712114 20/10/2020 06/12/2020 26/12/2020 141,11
Empresa
VUON CARD-CIB CONS E ADM PART SA SCPC SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
0000185458 10/01/2021 25/02/2021 07/03/2021 1.220,69
° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir
do 10o dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa
° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis
A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL
Sem mais para o momento, subscrevemo-nos
Respeitosamente
SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito emitido por meio eletrônico em 14/12/2021 às 14:22:48
=============================================================================================================
Logo, não há como majorar o quantum estabelecido na origem, nem mesmo fixar dano temporal, na medida em que a situação narrada contemplaria, inclusive, o afastamento da condenação em danos morais pela preexistência de anotação, por força da aplicação da Súmula 385 do STJ.
No entanto, tendo em vista que somente a parte autora recorreu da sentença, não há como alterar a condenação imposta, sob pena de incidir em reformatio in pejus.
Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e nego-lhe provimento para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.
Cuiabá-MT, 14 de dezembro de 2021.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator